Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO TOLEDO WATSON, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifiquem-se os presentes autos eletrônicos a fim de que sejam incluídas as folhas faltantes juntadas com a petição id. 23387071 (em observância ao art. 11, §1o, da Portaria Conjunta no 24/2019), reordenadas aquelas digitalizadas fora da ordem, bem assim, excluídas as páginas juntadas em duplicidade. Além disso, sejam incluídos nos autos eletrônicos, caso presentes nos autos físicos, os documentos mencionados na petição id. 23327236, certificando-se o ocorrido. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator